Tribunal: TJDFT
Processo: 0740104-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Verifica-se a ocorrência de omissão no ponto a respeito dos argumentos articulados nas contrarrazões do recurso de apelação relativamente à alegada existência de coisa julgada. 2.1. Não estão reunidos os elementos necessários para a caracterização na hipótese de coisa julgada.
3. Recurso provido.